Tribunal: TJDFT
Processo: 0727275-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIÁVEL ABRANDAMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1o, inciso II, da Lei n° 9.503/97, e art. 331 do CP
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Aferir a correção do regime prisional fixado;
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Constatado equívoco em registro da folha de antecedentes criminais, necessário o reparo de ofício na fixação da pena aplicada ao apelante.
4. Tratando-se de condenado reincidente específico no crime de embriaguez ao volante, ainda que aplicada pena inferior a 4 anos de detenção, a ineficácia da intervenção estatal mais branda revela a necessidade da fixação de regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 59;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022149, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025. Acórdão 1731765, 0708120-36.2021.8.07.0017, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023